Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DECLARAÇÃO NULIDADE SENTENÇA. ESVAZIAMENTO ÔNUS PROBATÓRIO. REJEITADA. AÇÃO ALIMENTOS. EX CÔNJUGE. POSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. FILHO DO CASAL DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IMPEDIMENTO PARA ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A determinação de emenda para juntada de documentos não implica esvaziamento do ônus probatório ao recorrido.

2. Dispõe o art. 1.694 do Código Civil acerca da possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.

3. Em regra, a obrigação de pagar alimentos a ex-cônjuge é transitória e visa propiciar a reinserção do alimentando ou alimentanda no mercado de trabalho.

4. No caso concreto, em que pese o filho das partes apresentar quadro compatível com Transtorno do Espectro Autista, não há nos autos comprovação de que tal quadro impeça a genitora de exercer atividade laborativa.

5. Recurso conhecido e não provido.